Tribunal: TJDFT
Processo: 0709013-27.2025.8.07.0004
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. INCABÍVEL. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão de pronúncia pelos crimes previstos nos artigos 121, § 2o, incisos I e III, c/c 14, ambos do Código Penal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. (i) verificar a possibilidade de desclassificação do crime de homicídio qualificado para o crime de dano.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A decisão de pronúncia deve comportar, basicamente, o juízo de admissibilidade da acusação, restrito à existência de prova da materialidade do ilícito e de indícios da autoria ou participação. 3.1. Não se exige, na primeira fase do procedimento do Júri, a certeza quanto à autoria delitiva, devendo as controvérsias serem dirimidas pelo Conselho de Sentença – a quem cabe realizar o exame mais aprofundado das provas para acolher a versão que lhe pareça mais verossímil.
4. É inviável a desclassificação da conduta na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri quando não demonstrada, de forma inequívoca, a ausência de animus necandi.
5. A exclusão das circunstâncias qualificadoras na primeira fase do procedimento dos crimes afetos ao Tribunal Popular só se mostra viável quando manifestamente improcedentes ou totalmente divorciadas do contexto fático-probatório dos autos, o que não ocorreu neste caso.
IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, § 2o, incisos I e III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2036119, 0700971-86.2021.8.07.0017, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 21/08/2025, publicado no DJe: 12/09/2025; Acórdão 2003952, 0728242-16.2024.8.07.0001, Relator(a): JESUINO RISSATO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 05/06/2025.